Tribunal: TJBA
Processo: 8004610-36.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004610-36.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DROGACENTRO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
KIZI SILVA PINTO MACEDO, LUIZ CARLOS MOREIRA LEMOS JUNIOR, GIOVANNA DUARTE SANTOS, MAYARA PAIVA FERRARI, CAMILA SOUZA SILVA, VICTOR PYLES PIRES, LORRAINE CAROLINE DE ANDRADE OLIVEIRA

APELADO: EDNILDES SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GOMES FARIAS VASCONCELOS, FERNANDO FARIAS FRISSO, KAUANE CANELAS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR RESPONSABILIDADE CIVIL. MEDICAMENTO VENCIDO. PRODUTO IMPRÓPRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos indenizatórios decorrentes da aquisição e consumo de medicamento com validade expirada há dois meses. Discute-se a legitimidade das licenciadoras da marca e a adequação do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade da teoria da aparência para responsabilizar solidariamente associação e licenciadora de marca; (ii) a configuração do dano moral pela venda de fármaco vencido; e (iii) a proporcionalidade do quantum indenizatório frente à ausência de sequelas graves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comercialização de medicamento com prazo de validade vencido torna o produto impróprio ao consumo, configurando vício de qualidade e falha objetiva no dever de segurança (art. 18, § 6º, I, CDC).

Aplica-se a teoria da aparência para manter a solidariedade passiva de empresas que compartilham logomarca e identidade visual, atraindo a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

O dano moral decorrente da exposição do consumidor a risco de saúde por produto impróprio é in re ipsa, prescindindo de prova de abalo psicológico, embora as consequências fáticas guiem a dosimetria da reparação.

A fixação do dano moral em R$ 15.000,00 desborda da razoabilidade em casos sem internação ou sequelas duradouras, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. Integrantes de rede de farmácias que utilizam mesma identidade visual respondem solidariamente por danos ao consumidor com base na teoria da aparência. 2. A venda de medicamento vencido gera dano moral reparável, devendo o quantum ser fixado em observância à ausência de consequências clínicas graves.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, § único, 14, 18, § 6º, I; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 355, I, 370.

Jurisprudência citada: TJ-BA - APL: 80000069720188050138, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2021,
(STJ - AgInt no REsp: 1996096 RJ 2021/0384778-6, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004610-36.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante DROGACENTRO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA e outros (2) e como apelada EDNILDES SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIA
L aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08